Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700741-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA SOBRINHO IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão prolatado pela 1o Turma Recursal dos Juizados Especiais. O impetrante destaca que interpôs o presente mandamus, tendo em vista a impossibilidade de interposição de recurso diverso, bem como a existência de decisão paradigma de caso idêntico, e que constituiria via alternativa admitida excepcionalmente. Sustenta que foi violado no seu direito líquido e certo ao ter seu recurso improvido. DECIDO. A pretensão do impetrante não merece prosperar. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (Art. 15 do RITR), não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). A decisão contra a qual se insurge o Impetrante, qual seja, o acórdão proveniente desta Turma Recursal, admite impugnação pela via do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição Federal. Assim, o mandamus (aliás, impetrado no último dia do prazo para o recurso extremo), não se presta a corrigir ou reformar o acórdão, porquanto, para esse fim, o sistema recursal dos juizados admite a interposição do recurso em tela. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. INCIDÊNCIA. 1. Em tese, o resultado desfavorável em sede de apelação dá ensejo ao recurso especial ou extraordinário. Assim, inviável a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal, manifestado contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ordinária. 2. Aplicação da Súmula 267 do STF, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 28.004/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2009, DJe 13/10/2009) A impetrante, na verdade, pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite, até porque já albergada pela preclusão, ante o trânsito em julgado do acórdão (ID 16319898, autos 0719552-60). Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei 12.016/09, e art. 10, inc. IV, do RITR. Custas já recolhidas. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora